Tribunal: STF
Processo: ARE 1484355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM FACE DO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES.



    ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA OCUPADA POR UM DOS DEMANDANTES ATINGIDA POR VEÍCULO QUE EMPREENDIA FUGA DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. VEÍCULO PARTICULAR CONDUZIDO POR SUPOSTO CRIMINOSO QUE REALIZOU DIVERSAS MANOBRAS PROIBIDAS.



    ALMEJADA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO. TESE DE QUE OS POLICIAIS, AO EFETUAR PERSEGUIÇÃO EM VIA PÚBLICA, TERIAM CRIADO O RISCO DO EVENTO DANOSO. INSUBSISTÊNCIA. AGENTES PÚBLICOS ATUANDO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, CUJA RESPONSABILIDADE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO DE UM DOS AUTORES JÁ FOI DEFINIDA NA ESFERA CRIMINAL. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL.



    INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.



    HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente